Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741160-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO EWILLON RODRIGUES VIANA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0025482-02.2015.8.07.0018, movida em desfavor de FRANCISCO EWILLON RODRIGUES VIANA. A decisão agravada acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores na conta bancária formulado pela parte executada, para determinar imediatamente a liberação de R$ 5.209,97 em seu favor, nos seguintes termos (ID 237217247): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, FRANCISCO EWILLON RODRIGUES VIANA, ao argumento de que a quantia constrita em suas contas bancárias possuem natureza impenhorável, porquanto parte é oriunda de verba salarial e parte está depositada em caderneta de poupança. Na ocasião, requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Compulsando os autos, verifica-se que o relatório do Sisbajud reportou a constrição de R$ 6.291,73 nas contas bancárias de titularidade da parte executada, sendo R$ 4.560,06 no Banco do Brasil, R$ 20,16 na Caixa Econômica Federal (CEF) e R$ 1.711,51 no Banco de Brasília (BRB) – IDs 226329982, 235405773 e 235405774. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Nesse ponto, vale esclarecer que “a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Nesse sentido: (REsp n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024). Por sua vez, segundo o inc. X do art. 833 do CPC, também é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Não se pode olvidar que é admitida a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. Nesse sentido: (Acórdão 1935619, 0735447-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024). No caso, quanto à constrição realizada na conta do executado no BRB, embora ela seja do tipo poupança, os extratos bancários apresentados dão conta de que há claro desvirtuamento na referida conta, tendo em vista que foram realizadas diversas transferências rotineiras via Pix. Desse modo, considerando os padrões das transações indicadas, resta comprovado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, pelo que não estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Por outro lado, verifica-se que o executado recebeu seu pró-labore de síndico na conta em questão em 31/01/2025, no valor de R$ 1.351,00. Todavia, também houve créditos de R$ 913,00, na mesma data, e R$ 60,00, em 11/02/2025, cujas origens não foram esclarecidas, de modo que é possível afirmar que a constrição ocorrida em 19/02/2025 recaiu apenas sobre R$ 738,51 do salário do executado depositado no BrB, que deverá ser liberado. Em prosseguimento, ao analisar o extrato de fevereiro da conta do executado no Banco do Brasil verifica-se que, antes de receber seu salário do Ministério da Saúde em 03/02/2025, no valor de R$ 8.665,82, havia uma sobra do salário do mês anterior (R$ 41,76), que, de acordo com o entendimento exposto alhures, não está protegida de penhora. Dessa forma, desconsiderando a sobra acima referida, afere-se que o bloqueio judicial havido na conta do devedor no Banco do Brasil em 14/02/2025, atingiu R$ 4.501,82 da sua verba salarial. Nesse contexto, com relação à penhora de verba salarial, a jurisprudência tem relativizado tal possibilidade a depender da renda mensal auferida pelo devedor. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Em suma, adotando o entendimento jurisprudencial acima mencionado, verifica-se ser possível a penhora da renda mensal líquida (desconsideras os descontos obrigatórios: IR, previdência etc.) excedente aos 5 salários-mínimos, da seguinte forma: renda de até 5 salários-mínimos - quantia impenhorável; renda entre 5 e 10 salários-mínimos - penhora de 2,5% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos; renda entre10 e 20 salários-mínimos - penhora de 5% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos; renda entre 20 e 40 salários-mínimos - penhora de 7,5% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos; renda acima de 40 salários-mínimos - penhora de 10% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos. No presente caso, considerando os salários de janeiro/2025, recebidos como síndico (pág. 6 do ID 228025048) e como servidor público (ID 228022982), conclui-se que a parte executada auferiu renda mensal líquida de R$ 8.804,47 (desconsideras os descontos obrigatórios: IR, previdência etc.), valor superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo possível a penhora de 2,5% do seu do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, considerando o valor atual do salário-mínimo (R$ 1.518,00) e a renda líquida auferida pelo devedor no mês de janeiro/2025, deve se manter penhorado o valor de R$ 30,36 da sua renda, a ser deduzido da verba salarial de R$ 4.501,82 constrita em sua conta no Banco do Brasil, de modo que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 4.471,46 nesta conta. Além disso, cabe registrar que o devedor não impugnou a penhora registrada no ID 235405773 (R$ 16,48), bem como não apresentou qualquer documento a respeito da constrição realizada em sua conta na CEF (R$ 20,16), de modo que não há como analisar a impenhorabilidade de tais quantias nessas circunstâncias. No mais, não há falar em proibição de futuras e eventuais ordens de penhora on line direcionadas à conta bancária da executada, porquanto a impenhorabilidade depende da comprovação da natureza dos valores penhorados, o que deve ser analisado caso a caso. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada para determinar imediatamente a liberação de R$ 5.209,97, com as devidas atualizações legais, em seu favor. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Mantenho penhorado o valor remanescente. Preclusa esta decisão e transcorrido o prazo para oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente penhorado e suas devidas atualizações em favor do Distrito Federal, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intimem-se.” - grifos originais Opostos embargos declaratórios pelo Distrito Federal, estes foram rejeitados pela decisão de ID 244725241, a qual manteve inalterado o ato judicial embargado. Em suas razões, o ente federativo requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar a liberação dos valores em favor do executado, garantindo-se a utilidade da execução; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos do executado, determinando-se a manutenção da constrição nesse patamar. Argumenta, em síntese, que, não obstante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de poder a regra ser mitigada quando não houver comprometimento da subsistência digna do devedor, admitindo a penhora de até 30% da verba salarial (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/03/2019). Em diversos julgados, o STJ reiterou não ser a proteção legal absoluta, permitindo-se a constrição parcial desde que observado o mínimo existencial do devedor e de sua família. No mesmo sentido, o TJDFT tem admitido a penhora de percentual razoável do salário para assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito tributário. Destaca que, na hipótese, o executado aufere remuneração líquida superior a 5 salários-mínimos, conforme consta dos autos. Portanto, é plenamente cabível a penhora parcial, sem comprometer o seu mínimo existencial. A decisão agravada, ao liberar quase a totalidade da verba constrita (R$ 5.209,97 de R$ 6.291,73), frustrou a efetividade da execução fiscal e afrontou o princípio da proporcionalidade, deixando de aplicar a orientação pacífica dos tribunais superiores (ID 76565083). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §1o, do CPC. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal movida pelo ente ora recorrente em face do recorrido, para cobrança de dívida relativa a tributos, no importe de R$ 13.483,42, atualizada até maio de 2024 (IDs 28367950 e 195894170). Conforme consta, determinado o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, foi realizada a constrição de R$ 6.291,73, dos quais R$ 4.560,06 se encontravam em conta bancária no Banco do Brasil, R$ 20,16 na Caixa Econômica Federal (CEF) e R$ 1.711,51 no Banco de Brasília (BRB) – IDs 226329982, 235405773 e 235405774. Impugnada a penhora pelo executado, a decisão agravada entendeu que, de fato, parte dos valores bloqueados em conta seriam frutos de recebimento de salário, sendo, consoante a jurisprudência, possível a penhora de somente 2,5% do rendimento mensal líquido acima de 5 (cinco) salários-mínimos, razão pela qual promoveu o desbloqueio do importe de R$ 5.209,97 (ID 237217247). Nesse contexto, a questão em discussão consiste em definir se o valor penhorado na origem possui ou não natureza salarial, a atrair, em tese, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e se esta pode ser relativizada na hipótese. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Esse entendimento tem se consolidado no sentido de ser possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. EXECUTADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VALOR PENHORADO: R$ 5.148,93. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. I.CASO EM EXAME. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação à penhora dos executados. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a concessão de efeito suspensivo, para sustar a penhora dos valores até o julgamento final do recurso” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer “a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem verbas essenciais à subsistência do agravante, conforme o artigo 833 do CPC”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do executado, empresário individual. III. RAZÕES DE DECIDIR. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação improvido. Tese de julgamento: “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.” (...)” (TJDFT, APC 0747363-33.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDF, APC 07096749120208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe de 24/7/2020). No caso, a decisão agravada considerou tratar-se de verba salarial a quantia de R$ 738,51 bloqueada no BRB e R$ 4.501,82 constrita na conta no Banco do Brasil, liberando parte da verba em favor do devedor, em razão da impenhorabilidade. Não obstante tal entendimento, observa-se, com base nos precedentes acima expostos, que a constrição de percentual (10%) do montante dotado de caráter salarial (R$ 5.240,33) se demonstra razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar da executada, permite o cumprimento gradual da obrigação, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do ente credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 10% do montante constrito dotado de caráter salarial (R$ 5.240,33) constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Assim, além do montante já determinado pelo julgador a ser mantido bloqueado, o qual não possui natureza salarial (R$ 6.291,73 - R$ 5.209,97 = R$ 1081,76), possível a manutenção da penhora no patamar de 10% do montante com caráter salarial (R$ 5.240,33), resultando na constrição de mais R$ 524,03 em favor do ente credor. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para determinar que, além do valor mantido constrito pelo Juízo a quo (R$ 1.081,76), desprovido de natureza alimentar, seja mantida a penhora efetivada na origem no patamar de 10% do montante reconhecido como de caráter salarial (R$ 5.240,33), devendo haver a liberação do restante em favor do devedor. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator